Tribunal: TJBA
Processo: 8009139-07.2023.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8009139-07.2023.8.05.0004 – Comarca de Alagoinhas/BA Recorrente: Luciano Santos Nascimento Defensor Público: Dr. Marcelo José Cruz Paiva Júnior Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Samara M. V. de Oliveira Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Luciano Santos Nascimento, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II, e no art. 155, caput, e §1º, c/c art. 69, todos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 86373980), in verbis, que: “[...] No dia 18 de fevereiro de 2023, por volta de 22h, na rua Cosme Pimentel, antes conhecida como Rua Elpídio Honorato, s/n, bairro Miguel Velho, nesta cidade de Alagoinhas/BA, o denunciado, com o manejo de uma arma branca tipo faca, e agindo com evidente animus necandi, causou lesões corporais em MÁRCIO DA SILVA SANTOS que o levaram a óbito; outrossim, aproveitando-se do mesmo contexto fático, subtraiu para si uma bicicleta pertencente à mesma vítima. [...] no dia dos fatos [...] no período da tarde, o denunciado se encontrava na residência de EDELMAR GOMES DO NASCIMENTO, conhecido como ‘DEL’, situada em frente à casa da vítima, juntamente com outras pessoas, ingerindo bebidas alcoólicas. Por volta de 19h do mesmo dia, a vítima foi até o local para dizer que não queria a presença do denunciado ‘em sua porta’, pois este, em outra oportunidade, já havia tentado matá-la, além de haver furtado dela um botijão de gás. O denunciado, na sequência, retirou-se do local e foi até o ‘bar de Tonho’, na companhia de PAULO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA e ROBSON CERQUEIRA DOS SANTOS, para jogar sinuca, ali permanecendo até por volta de 22h, ocasião em que estes foram para as respectivas residências, ao passo que o denunciado retornou para onde estava antes, especificamente a região da casa da vítima. No dia seguinte, os amigos dela não a viram, o que lhes causou estranheza e levou um deles, PAULO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA, a procurar por ela na sua residência; no local, percebeu que a porta estava aberta e, como ela não atendeu aos chamados, adentrou na casa e viu que estava deitada no banheiro, ostentando ferimentos na região da cabeça e sem vida. Também perceberam que a bicicleta pertencente à vítima, de cor vermelha e marca Monark não estava no local. O fato foi reportado às Polícia Civil e Militar que, com base nas informações prestadas pelos amigos da vítima, passaram a fazer diligências para localizar o denunciado, logrando êxito quando ele se encontrava no Povoado das Capoeiras, zona rural deste Município. Nessa ocasião, o denunciado confessou informalmente a prática do crime; conduzido ao órgão de Polícia Judiciária, voltou a fazê-lo, de acordo com os termos de interrogatório constantes no procedimento investigatório, inclusive quanto ao instrumento utilizado para ferir mortalmente a vítima, bem como a subtração da bicicleta, que utilizou para evadir-se do local e posteriormente trocou por substâncias entorpecentes. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna a Defesa pela impronúncia do acusado, em virtude da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do motivo fútil. IV – Ab initio, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V – No caso vertente, a tese defensiva acerca da impronúncia não merece acolhida. A materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados, como bem destacado no decisio vergastado, por meio do laudo necroscópico (id. 86373985, p. 62-66), do laudo do local do crime (id. 86373985, p. 54-60), do laudo de lesões corporais (id. 86373985, p. 68-69), dos depoimentos prestados na fase inquisitorial (id. 86373985, p. 14, 16, 23, 35, 37, 40, 51), da confissão extrajudicial do acusado (id. 86373985, p. 18-19 e 44-45), e da prova oral colhida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. VI – Conforme se depreende dos depoimentos transcritos na decisão vergastada, existia, previamente aos fatos, um “conflito entre o acusado e a vítima”, tendo a bicicleta do falecido sido localizada, pela família, “em uma boca de fumo”. Segundo o policial militar Gildásio Teixeira, responsável pela prisão em flagrante do réu, ele “teria confessado a prática do crime e apontado que o furto da bicicleta seria a possível motivação do delito”. Na fase extrajudicial, o réu confessou, em duas oportunidades, o delito, fornecendo detalhes de seu modus operandi. Em Juízo, optou pelo silêncio. VII – Digno de registro que não se desconhece o teor do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o Juiz não poderá formar sua convicção com base tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. Insta salientar, contudo, que a decisão de pronúncia pode considerar o quanto produzido nos autos do inquérito policial, desde que haja um alinhamento mínimo com as provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na hipótese vertente, em que a confissão extrajudicial do acusado não foi o único elemento a apontar para uma possível autoria. VIII – Quanto à alegação defensiva de que os relatos são indiretos ou por “ouvir dizer”, inexistindo testemunha ocular do crime, cumpre ressaltar que não se descura a atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é incabível a pronúncia do réu fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo ou em testemunhos indiretos cuja fonte não é apontada ou, se indicada, não confirma o que havia dito.” (STJ – AgRg no AREsp: 2163868 MG 2022/0207688-8, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022). Observa-se, contudo, que o que é inadmitido são os testemunhos baseados em boatos e comentários (o chamado hearsay testimony), que não possuem carga probatória suficiente para levar o acusado ao Tribunal do Júri, porquanto representam mera especulação acerca da autoria do delito, o que, como visto, não é o caso dos autos. IX – Portanto, infere-se da decisão de pronúncia que os indícios de autoria emergem dos depoimentos prestados pelas testemunhas do rol da acusação, extrajudicialmente e em juízo, que foram uníssonas ao apontar o acusado como o único suspeito dos golpes de faca que atingiram a vítima, fato que, segundo a prova oral produzida em sede judicial, o próprio Recorrente teria confessado no momento de sua prisão em flagrante. Assim, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. X – Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação. Salienta-se que a Constituição, em relação aos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos por meio do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. XI – Tampouco merece guarida o pleito defensivo de afastamento da qualificadora imputada, inserta no art. 121, § 2º, inciso II, do CP. Argumenta a Defesa que não teria ficado demonstrado, nos autos, que o motivo do crime foi fútil, aduzindo, para tanto, que o “desentendimento traz uma grande carga emocional de que é tomado o indivíduo”, não constituindo torpeza ou futilidade. Do exame acurado do caderno processual, observa-se que a Juíza a quo, ao prolatar a pronúncia, manteve a qualificadora descrita na exordial acusatória, de forma suficientemente motivada. XII – Insta salientar que, conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos. Extrai-se, dos depoimentos colhidos em juízo e da confissão extrajudicial do réu, que há indícios de que a motivação para a suposta prática delitiva tenha sido fútil. Nesse sentido, a testemunha Edelmar Gomes do Nascimento, asseverou, em contraditório judicial, que “no dia dos fatos, a vítima teria dito que não queria o Sr. Luciano na casa dele porque ‘ele já tinha pegado a marmita de Márcio’”. Assim, como delineado pela Magistrada de origem, na decisão de pronúncia, “Pelas provas até então produzidas, o crime teria sido cometido por motivo fútil, já que o réu teria executado a vítima por razão insignificante e desproporcional, porque a vítima teria rejeitado a presença do acusado nas proximidades de sua residência”. XIII – Dessa forma, a dinâmica dos fatos descritos apontam que a qualificadora inserta no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal não é manifestamente descabida, pelo que, havendo a mínima possibilidade de que o crime tenha sido perpetrado por motivação fútil, deve a qualificadora ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, a quem caberá dirimir eventuais dúvidas. XIV – Portanto, perfilhando o entendimento consignado pela Juíza a quo e ao quanto manifestado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes acerca da autoria do Recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado, competindo, por conseguinte, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o acolhimento ou rejeição da acusação. XV – Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso. XVII – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8009139-07.2023.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Recorrente, Luciano Santos Nascimento, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.